Tribunal: TJMT
Processo: 1044044-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044044-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ENILSON FELIX DOS REIS - CPF: 593.175.311-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1044044-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ENILSON FELIX DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS SEM RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, não obstante tenha acolhido as justificativas apresentadas pelo reeducando quanto às ocorrências registradas no monitoramento eletrônico e mantido o regime semiaberto, declarou interrompido o cumprimento da pena em determinado lapso temporal e promoveu a alteração da data-base para fins de progressão de regime e fruição dos demais benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é admissível a alteração da data-base da execução penal para fins de progressão de regime e concessão de benefícios executórios sem o reconhecimento formal da prática de falta grave.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução penal submete-se ao princípio da legalidade, sendo vedada a imposição de restrições ou consequências gravosas ao apenado sem expressa previsão legal e sem observância do devido procedimento disciplinar.

4. A interrupção do prazo para progressão de regime exige o reconhecimento formal de falta grave, precedido de regular procedimento administrativo disciplinar, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

5. No caso concreto, o Juízo da execução acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando acerca das falhas de sinal no monitoramento eletrônico, afastando a hipótese de regressão de regime e, por consequência, o reconhecimento de falta grave.

6. A ausência de manifestação expressa quanto ao eventual acolhimento parcial das justificativas impõe a interpretação mais favorável ao apenado, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

7. Inexistindo reconhecimento formal de falta grave, revela-se ilegal a alteração da data-base para fins de progressão de regime e fruição dos demais benefícios executórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A alteração da data-base para fins de progressão de regime e fruição de benefícios executórios pressupõe o prévio reconhecimento formal da prática de falta grave, após regular procedimento disciplinar. 2. O acolhimento das justificativas apresentadas pelo reeducando quanto às irregularidades registradas no monitoramento eletrônico afasta a caracterização de falta grave, impedindo a modificação da data-base.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIX; LEP, arts. 3º, 53 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgExec N.U 1033297-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 04.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1044044-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ENILSON FELIX DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
ENILSON FELIX DOS REIS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, embora tenha reputado plausíveis as justificativas apresentadas pelo reeducando acerca das ocorrências registradas no monitoramento eletrônico
–
mantendo-lhe o regime semiaberto
–
, procedeu à alteração da data-base para fins de aferição do lapso necessário à progressão de regime e à fruição dos demais benefícios executórios (
cf. Id. n.º 334930862 – págs. 403/404
).

Sustenta o agravante que a decisão incorreu em ilegalidade ao modificar a data-base para obtenção de progressão de regime sem que houvesse reconhecimento formal da prática de falta grave. Tendo o magistrado acolhido as justificativas apresentadas durante a audiência de justificação e mantido o reeducando no regime semiaberto, não poderia, simultaneamente, impor consequência gravosa consistente na alteração do marco temporal para a concessão de benefícios executórios.

Aduz, ainda, que a alteração da data-base pressupõe, necessariamente, o reconhecimento formal de falta grave, nos termos da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, o que, como mencionado, não ocorreu no caso concreto.

À vista disso, requer o restabelecimento da data-base originalmente estabelecida para fins de aferição do lapso necessário à progressão de regime e à fruição dos demais benefícios executórios (
cf. Id. n.º 334930862 – págs. 418/427
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 334930862 – págs. 429-439)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 334930862 – págs. 449/450
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.º 347801397).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1044044-36.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da legalidade da decisão que, não obstante tenha reputado plausíveis as justificativas apresentadas pelo reeducando relativamente às ocorrências registradas no monitoramento eletrônico, promoveu a alteração da data-base para fins de progressão de regime e fruição dos demais benefícios executórios, ao declarar interrompido o cumprimento da pena no interregno compreendido entre 25 de abril de 2025 e 21 de junho de 2025.

Conforme se depreende dos autos, o agravante, ENILSON FELIX DOS REIS, cumpre pena privativa de liberdade que totaliza 15 (quinze anos), 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, imposta em razão de condenações pela prática do crime de tráfico de drogas. Atualmente o cumprimento da reprimenda ocorre em regime semiaberto, com submissão do apenado ao sistema de monitoramento eletrônico.

Registra-se ainda que, no interregno compreendido entre
25 de abril de 2025
e
21 de junho de 2025
, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso comunicou ao Juízo da Execução o registro de 8 (oito) violações decorrentes da ausência de sinal de GPRS na tornozeleira eletrônica utilizada pelo reeducando.

Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Juízo da Execução designou audiência de justificação, realizada em 24 de julho de 2025, a fim de oportunizar ao reeducando a apresentação de esclarecimentos acerca das violações registradas.

Durante a audiência de justificação, o reeducando esclareceu que exerce a atividade de pedreiro e que, em determinadas oportunidades, foi contratado para prestar serviços na região conhecida como Estrada da Cachoeira. Segundo afirmou, trata-se de localidade desprovida de cobertura de telefonia móvel, circunstância que teria inviabilizado a comunicação do dispositivo de monitoramento com a central responsável pela fiscalização. Acrescentou, outrossim, que frequenta cultos religiosos e que, em algumas ocasiões, tais celebrações se prolongaram além do horário inicialmente previsto, ensejando seu retorno tardio à residência.

Ao apreciar as justificativas apresentadas, o Juízo reputou-as plausíveis, acolhendo-as e afastando a hipótese de regressão de regime. Não obstante, reconheceu que houve interrupção no cumprimento da pena no período compreendido entre 25 de abril de 2025 e 21 de junho de 2025. Em decorrência disso, promoveu a alteração da data-base, de modo que o novo marco temporal
–
21 de junho de 2025
–
passasse a orientar a aferição do lapso necessário à progressão de regime e à concessão dos demais benefícios executórios.

A decisão agravada, embora aparentemente orientada por propósito legítimo, incorreu em manifesta ilegalidade ao proceder à alteração da data-base para fins de progressão de regime sem que houvesse o prévio e formal reconhecimento da prática de falta grave.

Cumpre lembrar que a execução penal, enquanto fase jurisdicional do processo penal, submete-se estritamente ao princípio da legalidade. Tal postulado, consagrado no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, constituindo verdadeira
garantia contra a imposição de restrições não previstas em lei
.

Também não é demais salientar que o referido mandamento irradia efeitos igualmente no âmbito da execução penal, como expressamente dispõe o art. 3º da Lei de Execução Penal, ao assegurar ao condenado e ao internado a titularidade de todos os direitos que não tenham sido restringidos pela sentença condenatória ou por disposição legal específica.

Nos termos do art. 59 da Lei de Execução Penal, a prática de falta disciplinar impõe a instauração de procedimento próprio destinado à sua apuração, o qual deve ser conduzido em conformidade com o regulamento aplicável e com plena observância do direito de defesa do apenado. Somente após a regular conclusão desse procedimento
–

com o reconhecimento formal da infração disciplinar pela autoridade competente

–
, é que se revela juridicamente possível cogitar da aplicação das sanções previstas no art. 53 da Lei de Execução Penal, entre as quais se inclui a interrupção do prazo necessário à progressão de regime.

No caso concreto, conforme já exposto, o Juízo examinou as justificativas apresentadas pelo reeducando e entendeu por bem acolhê-las, abstendo-se, por conseguinte, de determinar a regressão de regime
–
evidenciando que
não houve reconhecimento da prática de falta grave no curso da execução penal
.

A decisão agravada, entretanto, não esclareceu se o acolhimento das justificativas ocorreu de forma integral ou apenas parcial,

lacuna que constitui omissão relevante, uma vez que eventual rejeição de parte das justificativas poderia indicar a subsistência de infração disciplinar e, por conseguinte, influenciar diretamente na análise das consequências decorrentes.

Todavia, diante da ausência de manifestação expressa acerca do alcance do
decisum
, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo tal
ambiguidade decisória ser resolvida em favor do apenado
.

Em outros termos, inexistindo manifestação expressa quanto à rejeição parcial das justificativas ou ao reconhecimento de infração disciplinar,
impõe-se compreender que o acolhimento se deu de forma integral
, afastando qualquer interpretação implícita quanto à existência de falta grave apta a justificar a alteração da data-base para fins de benefícios executórios.

Este Sodalício já firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração da data-base sem o reconhecimento formal da prática de falta grave:

“[...] 3. A alteração da data-base para fins de progressão de regime
somente é cabível quando há o reconhecimento formal da prática de falta grave pelo apenado
, após a instauração do devido procedimento administrativo disciplinar. 4. O acolhimento da justificativa apresentada pelo reeducando quanto às violações do monitoramento eletrônico afasta o reconhecimento da falta grave, não havendo fundamento legal para a alteração da data-base. 5. A execução penal é regida pelo princípio da legalidade estrita, não sendo possível a imposição de sanções ou consequências gravosas ao apenado sem expressa previsão legal.”
(N.U 1033297-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
P
ROVEJO
o recurso interposto para restabelecer a data-base originalmente estabelecida para fins de progressão de regime e demais benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026